Tribunal: STF
Processo: RE 74843
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-28
Data de publicação: 1972-11-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - APLICAÇÃO DO ART. 308, VI, DO REGIMENTO
INTERNO - NA FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA NÃO SE SOMAM OS VALORES DA
AÇÃO E DA RECONVENÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DISCREPANCIA MANIFESTA DA
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU DE OFENSA A
CONSTITUIÇÃO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.